Tribunal: TJSP
Processo: 0000081-74.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da confissão espontânea, abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Parcial cabimento.

1) Dosimetria da Penas. A) Elevação da basilar no dobro do mínimo legal, ante a quantidade e o

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da confissão espontânea, abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Parcial cabimento.

1) Dosimetria da Penas. A) Elevação da basilar no dobro do mínimo legal, ante a quantidade e o valor dos bens ocultados, o mau antecedente do réu e a verificação de dolo exacerbado, ao transportar os objetos de origem ilícita, logo após a ocorrência do roubo, demonstrando seu envolvimento com práticas delitivas. Exasperação inicial que reflete a discricionariedade judicial. Prestígio à individualização das penas, havendo motivação segura e fundamentada para tanto. Mantido o acréscimo no dobro do mínimo legal, porém, por equívoco no cálculo, necessária sua readequação, com redução no pertinente. B) Confissão espontânea reconhecida pelo juízo a quo. Pleito defensivo prejudicado. Réu reincidente em delito patrimonial (roubo). Com preponderância da reincidência, na forma do artigo 67 do Código Penal, adequado o acréscimo de 1/6 (um sexto), dentro da discricionariedade do Julgador de piso.

2) Inviável alteração do regime determinado para início de cumprimento da pena. Acusado, reincidente e portador de mau antecedente. Clara necessidade de imposição do fechado, para adequadas repressão e ressocialização. Inaplicabilidade da Súmula de no 269, do C. STJ, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3) Incogitável substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Art. 44, incisos II e III, do CP.

Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000081-74.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante EMERSON
DA SILVA OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo, apenas para readequar a pena privativa de liberdade
imposta ao réu para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, preservada, no
mais, a r. sentença, por seus jurídicos fundamentos.V.U.
Transitada em julgado, expeça-se Mandado de Prisão para início de
cumprimento da pena., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000081-74.2018.8.26.0597 -Voto no 17949
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000081-74.2018.8.26.0597.
Apelante: EMERSON DA SILVA OLIVEIRA (Advogada, Dra. Nicole
Pascoal Pignata).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Angel Tomas Castroviejo.
Comarca: Sertãozinho.
VOTO no 17.949.
PENAL.
APELAÇÃO.
RECEPTAÇÃO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Pretendida fixação da pena-base no mínimo
legal,
reconhecimento
da
confissão
espontânea, abrandamento do regime inicial de
cumprimento de pena e substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Parcial cabimento.
1) Dosimetria da Penas. A) Elevação da basilar
no dobro do mínimo legal, ante a quantidade e
o valor dos bens ocultados, o mau antecedente
do réu e a verificação de dolo exacerbado, ao
transportar os objetos de origem ilícita, logo
após a ocorrência do roubo, demonstrando seu
envolvimento com práticas delitivas. Exasperação inicial que reflete a discricionariedade judicial. Prestígio à
individualização das penas, havendo motivação
segura e fundamentada para tanto. Mantido o
acréscimo no dobro do mínimo legal, porém,
por equívoco no cálculo, necessária sua
readequação, com redução no pertinente. B)
Confissão espontânea reconhecida pelo juízo
a quo. Pleito defensivo prejudicado. Réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000081-74.2018.8.26.0597 -Voto no 17949
3
reincidente em delito patrimonial (roubo). Com
preponderância da reincidência, na forma do
artigo 67 do Código Penal, adequado o
acréscimo de 1/6
(um
sexto), dentro da
discricionariedade do Julgador de piso.
2) Inviável alteração do regime determinado
para início de cumprimento da pena. Acusado,
reincidente e portador de mau antecedente.
Clara necessidade de imposição do fechado,
para adequadas repressão e ressocialização.
Inaplicabilidade da Súmula de no 269, do C.
STJ,
diante
das
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis.
3) Incogitável substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos - Art. 44,
incisos II e III, do CP.
Parcial provimento.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo acusado EMERSON DA SILVA OLIVEIRA contra
sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Sertãozinho (publicada em audiência realizada
no dia 19 de agosto de 2019 fls. 148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000081-74.2018.8.26.0597 -Voto no 17949
4
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 180, caput, do
Código Penal, porque em 21 de novembro de 2017, no
período noturno, na Rua Delfino Eliotério de Almeida, no 1.021,
Jardim Amália, na Comarca de Sertãozinho, transportou e
ocultou, em proveito próprio, os bens descritos no auto de
exibição e apreensão (fls. 10/12), que sabia ser produto de crime
(fls. 01/02 denúncia recebida em 12 de março de 2019, fls. 85/86).
De acordo com a denúncia, no dia 21 de
novembro de 2017, no período noturno, foi praticado um
crime de roubo, no local em que se desenvolvia uma obra
imobiliária da empresa “Cooperativa Habitacional do Interior
Paulista HABITCOOP”, ocasião em que foram subtraídos
diversos bens. Após o término do crime descrito, o acusado
foi até o local dos fatos para transportar os objetos e ocultá-
los em um apartamento, sob a promessa de que receberia
parte do lucro advindo dos bens roubados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000081-74.2018.8.26.0597 -Voto no 17949
5
Ocorre que, no dia 23 de novembro de 2017,
guardas municipais receberam denúncia anônima informando
que os objetos roubados estariam depositados em um
determinado endereço. Dirigindo-se ao local indicado, os
agentes da lei se depararam com os bens subtraídos e com o
réu, o qual confessou a prática delituosa.
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, por incurso no artigo 180, caput, do Código
Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04
(quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime
fechado, e de multa, no importe de 11 (onze) diárias, cada
qual no mínimo legal. Facultado o recurso em liberdade.
Sem contestar a procedência da ação,
requer, EMERSON, em síntese, a fixação da pena-base no
mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea, a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena (do fechado
para o aberto) e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 158/160).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000081-74.2018.8.26.0597 -Voto no 17949
6
Contrarrazões às fls. 165/166 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da Douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 173/176).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Na espécie, porque incontroversa a prática
da receptação reconhecida, na medida em que a
materialidade e autoria foram adequadamente comprovadas.
Existindo, no caderno processual, auto de exibição e
apreensão (fls. 10/11), auto de avaliação (fls. 49/50), portaria
referente ao crime de roubo (fls. 05/06), e boletim de ocorrência
complementar (fls. 07/09). Ainda, em razão da confissão do
apelante (fls. 14 e mídia armazenada no servidor), confissão esta que
foi roborada pela prova judicializada (testemunhos dos guardas
municipais
fls.13 e mídia, e depoimento do representante da empresa
vítima do crime de roubo fls. 37 e mídia), a condenação será, aqui,
mantida. A questão controvertida, conforme relatado,
restringe-se exclusivamente à aplicação da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000081-74.2018.8.26.0597 -Voto no 17949
7
De efeito.
No tocante, assim surgiu motivada a r.
sentença: “Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a
pena base no dobro acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 10 (dez)
dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Justifica-se a fixação
da pena no patamar indicado diante do grande valor e quantidade dos bens
ocultados (v. fls. 49/50), relacionados no documento de fls. 10/12, e também
porque chegou a transportá-los pouco tempo após o roubo, demonstrando
que também agiu com dolo exacerbado. Não bastasse, ainda é portador de
maus antecedentes (v. fls. 79, autos 23776-77.2006) Na segunda fase,
observo que o réu é confesso e reincidente (v. certidão de fls. 77/78 autos no
384-35.2011). Diante da preponderância da reincidência, majoro as penas
em 1/6, alcançando 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de
reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Ademais, esse é o
entendimento do Supremo Tribunal Federal: PENAL. HABEAS CORPUS.
CRIME DE FURTO. FIXAÇÃO DA PENA. CONCURSO DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA
E
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I
Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e
agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes. No caso em exame, a agravante da
reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão
pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. II Sentença que,
ademais, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. III
Ordem denegada. 67 do Código Penal. (106514 MS, Relator: Ministro Ricardo
Lewandowski, Data de Julgamento: 01/02/2011, Primeira Turma, Data de
Publicação: DJe-032 DIVULG 16-02-2011 PUBLIC 17-02-2011). Diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000081-74.2018.8.26.0597 -Voto no 17949
8
ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de
causas de aumento e diminuição da pena, torno definitivas as penas
fixadas. O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data. Ante o
exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR
o réu EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena de 02
(dois) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de
11 (onze) dias-multa, como incurso no art. 180, “caput”, do Código Penal.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo
44 do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena e o
recurso em liberdade, porque o réu é reincidente. O réu cumprirá a pena em
regime inicial fechado, diante do reconhecimento da reincidência e das
circunstâncias que ensejaram a fixação da pena acima do mínimo legal (art.
59, III, do Código Penal). Inaplicável o disposto na súmula 269 do STJ
porque as circunstâncias judiciais não são favoráveis, já que o réu é
também portador de maus antecedentes. Faculto o recurso em liberdade.”
(fls. 146/147)
De início, insta consignar que, apesar de o
douto magistrado ter, explicitamente, mencionado que fixou a
basilar no dobro do mínimo legal, chegou ao resultado de 02
(dois) anos e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 10
(dez) dias-multa, pena que, evidentemente, não condiz com o
quantum (dobro) operado (que deveria resultar em 02 anos de reclusão e
20 dias-multa, já que a pena pecuniária deve seguir os mesmos parâmetros da
pena corporal), sendo, portanto, necessária a readequação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000081-74.2018.8.26.0597 -Voto no 17949
9
cálculo, dentro do possível (evitando-se “reformatio in pejus”), que
será feita abaixo. Contudo, verifica-se que a elevação inicial,
no dobro, foi operada a partir de critérios legalmente
previstos no artigo 59 do Código Penal e reflete a
prerrogativa judicial de individualização das penas, de
acordo com a gravidade concreta dos fatos. Havendo
fundamentação clara e bastante (artigo 93, IX, da Carta Magna de
1988), não haveria motivos para desprestígio da escolha
judicial. Note-se que foi adequadamente ponderado o valor e
quantidade dos objetos ocultados (diversos equipamentos e materiais
de construção, avaliados, na totalidade, em R$ 38.696,06 fls. 49/50), bem
como o mau antecedente do réu (certidão de distribuição criminal:
processo n° 0023776-77.2006.8.26.0597 art. 155, § 4o, IV, c.c art.14, II, ambos
do CP, trânsito em julgado para o Ministério Público em 16/11/2010 e para o réu
no dia 23/11/2010, fls. 79), além do dolo exacerbado, eis que
suplantou uma espécie de “normalidade”, visto que o
acusado transportou os bens logo após a ocorrência do
roubo, eis que se dirigiu ao local do crime (roubo), para que
seu veículo fosse carregado com os bens subtraídos,
demonstrando não se tratar de um simples receptador, mas
sim de pessoa diretamente envolvida com práticas delitivas,
tanto que sua ação, até, pode-se entender, garantiu o
sucesso (obtenção e proveito, enfim, do pretendido, logo após a consumação)
do crime anterior, roubo. Acaso houvesse redução da pena-
base, eis que ainda fixada em metade do total abstratamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000081-74.2018.8.26.0597 -Voto no 17949
10
cominado, não se produziria uma resposta punitiva à altura.
Diante desta análise, mantendo-se a exasperação no dobro
do mínimo legal, necessária, apenas, a readequação do
cálculo da basilar, observando-se, contudo, como já
antecipado, a vedação de reformatio in pejus, no que diz
respeito à pena de multa, perfazendo-se, então, em 02 (dois)
anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
piso legal.
Na fase seguinte, apesar de reconhecida a
confissão espontânea pelo douto sentenciante (prejudicado o
pleito defensivo de reconhecimento da referida atenuante), a reprimenda foi
adequadamente exasperada em 1/6, ante o reconhecimento
da reincidência (certidão de distribuições criminais e folha de antecedentes
processo no 0000384-35.2011.8.26.0597 art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal
- trânsito em julgado para o Ministério Público em 29/05/2012 e para o réu em
19/11/2012, data fim da execução prevista: 30/08/2018, fls. 74 e 77/78),
indicada como preponderante, nos termos do artigo 67 do
Código Penal. Reputo correto o referido acréscimo, diante da
discricionariedade do julgador, consignando-se que, no caso,
o réu é reincidente em delito patrimonial, fato de importante
ponderação. Desse modo, a reprimenda torna-se definitiva,
nesta Instância, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000081-74.2018.8.26.0597 -Voto no 17949
11
reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor
unitário mínimo, diante da ausência de outras causas
modificativas.
Na espécie, consideradas as condições do
crime
e
as
pessoais
do
apelante,
evidentemente
desfavoráveis, pelo já colocado, legítima surgiu, para que a
pena atinja suas finalidades repressão e, principalmente,
ressocialização de EMERSON, reincidente e portador de
maus antecedentes, a determinação de início de
cumprimento de pena em regime fechado, nos termos do
artigo 33, §3o, do Código Penal, ainda que o montante de
pena imposta não exceda a 04 (quatro) anos e se trate de
delito cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. E,
nem se alegue que tal tratamento é abusivo, haja vista ser o
regime fechado, no caso, a regra (artigo 33, §2o, “b” e “c” do Código
Penal
“não reincidente”), com o semiaberto surgindo como
exceção (já o aberto, como requerido pela Defesa, totalmente inviável), não
se aplicando, aqui, pelas circunstâncias judiciais altamente
desfavoráveis, a Súmula 269 do C. Superior Tribunal de
Justiça (justifica
a
exceção), assim já existindo, inclusive,
posicionamento a respeito daquela respeitável Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000081-74.2018.8.26.0597 -Voto no 17949
12
“HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
FURTO
QUALIFICADO TENTADO. DESCARACTERIZAÇÃO
DO USO DE CHAVE FALSA. LAUDO PERICIAL QUE
CONSTATOU
USO
DO
INSTRUMENTO.
INCIDÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. PROVA IDÔNEA CAPAZ DE
SUPRIR A FALTA DE APREENSÃO. LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE
PARA
EXASPERAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME
PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o
269
DESTA
CORTE.
PRESENÇA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS E
REINCIDÊNCIA. WRIT DENEGADO. (..). 3. Correta a
fixação do regime inicial fechado de cumprimento de
pena ao réu reincidente, que teve a pena-base
fundamentadamente fixada acima do mínimo legal,
ainda que condenado a pena inferior a quatro anos,
dada a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§
2oe 3o, do Código Penal. 4. Habeas corpus
denegado.” (STJ “Habeas Corpus” no 181.036 SP,
Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 21/06/2012, v.u.
- destaquei).
No tocante à “detração” (artigo 387, §2o, do Código
de Processo Penal), como acima colocado, verifica-se que o
regime fixado (fechado) levou em conta exigência legal
(reincidência), com circunstâncias concretas de gravidade (artigo
33, §3o, do Código Penal), sendo, portanto, totalmente indiferente o
quantum de pena estabelecido, daí porque também
irrelevante eventual tempo de prisão provisória para sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000081-74.2018.8.26.0597 -Voto no 17949
13
definição como regime de início de cumprimento da pena
corporal. Eventual possibilidade de progressão de regime,
por outro lado, é de competência do Juízo das Execuções
(artigo 66, III, b, da Lei 7.210/1984), onde se avaliará a presença dos
requisitos legais exigidos, não apresentados nesta ação
penal.
Desautorizada, na espécie, porque ausentes
os requisitos legais, a substituição da corporal por restritivas
de direitos, haja vista a manifesta insuficiência do benefício
para repressão e ressocialização, diante das circunstâncias
pessoais desfavoráveis (artigos 44, incisos II e III, do Código Penal), o
mesmo devendo ser referido ao “sursis”, em face da condição
de reincidente de EMERSON (artigo 77, inciso I, do Código Penal).
Por fim, diante da recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
(ainda que por maioria), a prisão depois de decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, §1o, ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000081-74.2018.8.26.0597 -Voto no 17949
14
do Código de Processo Penal. No caso, estando solto o
apelante, não se observa necessidade, sem situações novas
noticiadas, porque ainda ausentes causas legais, de
decretação da medida extrema, restando aguardar o trânsito
em julgado para início de cumprimento da pena.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, apenas para readequar
a pena privativa de liberdade imposta ao réu para 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, preservada, no mais,
a r. sentença, por seus jurídicos fundamentos.
Transitada em julgado, expeça-se Mandado
de Prisão para início de cumprimento da pena.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR